Tribunal: TJMT
Processo: 1018498-76.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018498-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), OLIVERIO TEIXEIRA - CPF: 004.780.246-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FAUZE MIGUEL HUEB registrado(a) civilmente como FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CURI PERES - CPF: 004.754.246-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Espólio de Geraldo Quirino de Souza Junior contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a fixação de honorários advocatícios em R$3.000,00, arbitrados por equidade após acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na exclusão do agravante do polo passivo de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade, sob a alegação de inobservância do art. 85, §8º-A, do CPC, considerando o valor da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.265, estabelece que, em hipóteses de exclusão do polo passivo por exceção de pré-executividade, os honorários devem ser fixados por equidade, por não haver proveito econômico mensurável.

O valor da CDA não deve ser utilizado como base de cálculo para fixação percentual dos honorários, pois não houve extinção do crédito tributário, mas apenas a exclusão de um dos executados.

O valor arbitrado (R$ 3.000,00) revela-se proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado, em consonância com precedentes do próprio Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios decorrentes da exclusão do polo passivo por meio de exceção de pré-executividade devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da inexistência de proveito econômico mensurável.

A mera menção ao valor da CDA não é suficiente para afastar o critério da equidade na fixação dos honorários.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE GERALDO QUIRINO DE SOUZA JUNIOR
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1018498-76.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do agravante, após o acolhimento de exceção de pré-executividade que determinou sua exclusão do polo passivo de execução fiscal.

O agravante sustenta que, mesmo na hipótese de fixação dos honorários por equidade, conforme o art. 85, §8º do CPC, o juízo deveria ter observado os parâmetros estabelecidos no §8º-A do mesmo dispositivo, que determina a aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no §2º, aplicando-se o que for maior.

Argumenta que, considerando o valor da CDA (R$168.690.820,57), o valor arbitrado é manifestamente irrisório, não havendo necessidade de dilação probatória para tal constatação, uma vez que a própria decisão agravada menciona o valor da execução fiscal.

Pede o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a fixação dos honorários por equidade está amparada na jurisprudência do STJ, especialmente em casos de exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal sem impugnação ao crédito tributário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE GERALDO QUIRINO DE SOUZA JUNIOR
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1018498-76.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do agravante, após o acolhimento de exceção de pré-executividade que determinou sua exclusão do polo passivo de execução fiscal.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que manteve a fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) merece reforma, especificamente quanto à alegada inobservância do disposto no art. 85, §8º-A do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática ora agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que recentemente pacificou a questão por meio do julgamento do Tema 1.265, fixando a tese de que
"nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

Tal entendimento decorre da compreensão de que, nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas sim uma postergação no pagamento do título executivo. Esse tempo ganho com o não pagamento do tributo é considerado inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.

Nesse sentido, o próprio STJ, em recente decisão monocrática de 24.07.2025, da lavra do Ministro Paulo Sérgio Domingues, citada na decisão agravada, reafirmou esse entendimento, dando provimento a recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que fixasse os honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade.

No que tange à alegação de inobservância do disposto no art. 85, §8º-A do CPC, que estabelece que "na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior", também não assiste razão ao agravante.

Isso porque, conforme bem pontuado na decisão agravada, o agravante não demonstrou quais seriam os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/MT para casos análogos.

Ademais, o agravante parte de premissa equivocada ao considerar que o valor da CDA (R$ 168.690.820,57) seria a base de cálculo para a aplicação do percentual de 10%. Conforme já explicitado, o STJ pacificou o entendimento de que, em casos como o dos autos, não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, razão pela qual os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

Nesse contexto, o valor de R$ 3.000,00 foi fixado com base em critérios objetivos e proporcionais, considerando a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pelo advogado, em consonância com o que dispõe o §2º do art. 85 do CPC.

Importante destacar, ainda, que em casos análogos, envolvendo a mesma execução fiscal, este Tribunal já fixou honorários advocatícios em valores semelhantes. Por oportuno, cita-se o Agravo nº 1007206-31.2024, transitado em julgado em 31.07.2024, de relatoria do Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, em razão da mesma situação - mesma execução, com retificação da certidão de dívida ativa executada pelo exequente após a apresentação de exceção de pré-executividade.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025